Tribunal: TCU
Processo: 011.262/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7536/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.262/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo de Claraval Lira do Nascimento (XXX.846.534-XX); Felipe de Carvalho Souza (XXX.601.644-XX); Gabriel Roberto Rodrigues (XXX.660.294-XX); Giselle Souza Gomes dos Santos (XXX.033.794-XX); Gustavo de Oliveira Mota (XXX.476.224-XX); Liliana Aparecida Ferreira Cavalcante (XXX.063.264-XX); Pedro Gustavo Torres da Silva (XXX.172.717-XX); Reynald Leonardo Ramalho dos Santos (XXX.972.074-XX); Thais Tavares da Silva (XXX.904.354-XX); Valeria Salgueiro Santos (XXX.656.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.